Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-85.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001617-85.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ CARLOS
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE APOSENTADAS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-85.2019.8.26.0624 -Voto no 10987
2
Apelação no 1001617-85.2019.8.26.0624
Apelante: Luiz Carlos Soares
Apelada:
Asbapi
-
Associação
Brasileira
de
Aposentadas,
Pensionistas e Idosos
Comarca: Tatuí
Juiz de primeiro grau: Fernando Jose Alguz da Silveira
Voto no 10987
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição
descontada de benefício previdenciário junto ao INSS. Ausência
de relação jurídica. Termo de adesão contendo assinatura
falsificada. Dolo caracterizado. Devolução em dobro de valores
indevidamente descontados. Admissibilidade. Dano moral configurado. Indenização majorada. Efeito desestimulador.
Precedentes. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 171/176, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar
definitiva a tutela de urgência concedida a fls. 25/26, declarar a
inexistência de negócio jurídico que originou os descontos em
benefício previdenciário do autor, condenar a ré a restituir, de forma
simples, os valores indevidamente descontados, acrescidos de
correção monetária desde cada pagamento e com incidência de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de
pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos
morais, com juros legais de mora de 1% ao mês e correção
monetária, ambos a contar do arbitramento. Impôs à ré, ainda, os
ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação.
Apela o autor, conforme as razões expostas (fls.
178/196), buscando a condenação da ré à restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados e a majoração da indenização por
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-85.2019.8.26.0624 -Voto no 10987
3
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Observo que a matéria não é nova no Tribunal, tendo
esta Corte em mais de uma oportunidade apreciado a matéria.
No caso, para justificar a cobrança a requerida Asbapi
trouxe cópia do que seria um termo de adesão e de autorização
assinado pelo autor (fls. 40/42).
Ocorre que perícia grafotécnica realizada nos autos
concluiu que as assinaturas lançadas nas peças não emanaram do
punho do autor, sendo divergentes em relação aos padrões coletados
(fls. 154).
Impossível ignorar a conduta de má-fé da requerida,
que, no mínimo, deixou de adotar os cuidados e diligências
necessárias para confirmar a adesão da autora à associação.
É cabível, por isso, a dobra pretendida, como bem
salientado pelo Des. Claudio Godoy no acórdão da Apelação Cível no
1004723-46.2018.8.26.0024:
“(...) incide, na espécie, o art. 42, parágrafo único do CDC. Mas,
seja como for, de todo modo não se afastaria análoga previsão do
artigo 940 do CC. E, mais, hoje exigindo-se prova de má-fé para a
sanção em ambos os casos.
Nesse sentido, e gravada a posição pessoal deste relator, no
sentido de que, diferentemente das relações comuns (Súmula
159 do STF), nas de consumo não se exige má-fé do fornecedor
à cobrança indevida, senão, como está no art. 42, parágrafo
único, do CDC, a ausência de engano justificável, pacificada tese
diversa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a que se curva:
“a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas
tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor
do serviço. Precedentes do STJ” (AgRg no REsp 1.200.821/RJ,
Relator Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma,
julgado em 10/2/2015, Dje 13/2/2015; No mesmo sentido: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-85.2019.8.26.0624 -Voto no 10987
4
no AREsp 198.188/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 09/08/2013; AgRg
no AREsp 100.856/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 21/03/2013, DJe 26/04/2013; AgRg no REsp
990.431/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
03/05/2012, DJe 15/05/2012; AgRg no Ag 993.805/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
21/06/2011, DJe 27/06/2011; Rcl 4.892/PR, Rel. Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/04/2011, DJe 11/05/2011;
AgRg no REsp 1018096/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011).
Pois, de um modo ou de outro, a perícia grafotécnica no caso
demonstrou a falsidade da assinatura constante da autorização
de desconto de fls. 37, configurando evidente má-fé da ré. Veja-
se que ela, malgrado tenha alegado má-fé de terceiro em sua
defesa, não especificou que terceiro seria este, autor da fraude,
com interesse em fazê-lo e beneficiar a própria associação,
indevidamente, nada cogitado
ou nada a tanto requerido

sobre a dinâmica das circunstâncias desta fraude” (1a Câmara de
Direito Privado, j. 31.07.2019).
Tem-se também suficientemente caracterizado o dano
moral. Mesmo que a parte ofensora busque minimizar as
conseqüências danosas que causou à personalidade da vítima, a
condenação se justifica no caso também por sua função preventiva.
Para fixação da verba de indenização, em hipóteses
como a dos autos, à falta de critério legal objetivo, deve-se levar em
consideração as condições econômicas das partes, as consequências
do ato, a intensidade da culpa e a circunstância de haver ou não sido
concedida, cumulativamente, indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar, repita-se, desestimular o
ofensor de repetir o ato ou omissão.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que: “O problema da avaliação da
quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode
nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001617-85.2019.8.26.0624 -Voto no 10987
5
uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago” (Dano Moral Indenizável, pp.
165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Atento a essa orientação, e sobretudo à finalidade
dissuasória da condenação, entendo mais adequada indenização no
importe de R$ 10.000,00, a ser corrigido pela tabela prática do TJ/SP
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o presente
arbitramento.
Nessa linha de entendimento, envolvendo a mesma
associação, é firme a jurisprudência da Câmara: Apelação Cível
1002107-35.2019.8.26.0066, Rel. Francisco Loureiro, j. em 11/06/2020; Apelação
Cível 1004679-90.2019.8.26.0024, Rel. Augusto Rezende, j. em 02/06/2020;
Apelação Cível 1003677-75.2019.8.26.0189. Rel. Christine Santini, j. em
05/03/2020.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos
supra.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator